Tribunal: TJBA
Processo: 0097434-25.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097434-25.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS, MARIA TEREZA GALVAO BARBOSA PESSOA, GABRIELA BARROS BACELLAR, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCIANO CAMPOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ATIVIDADES BANCÁRIAS. RUBRICAS NÃO PREVISTAS EXPRESSAMENTE NA LISTA DE SERVIÇOS. FALTA DE CLAREZA NA BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO FISCAL CARENTE DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Salvador, mantendo a exigência de ISS sobre diversas rubricas contábeis ligadas à atividade bancária, com base em Auto de Infração e Termo Complementar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da cobrança do ISS sobre rubricas que não correspondem, de forma clara e expressa, aos itens da lista de serviços prevista na legislação municipal, bem como a validade do lançamento tributário em face das inconsistências apontadas em perícia judicial, notadamente quanto à falta de especificação da base de cálculo e o uso indevido de analogia.

RAZÕES DE DECIDIR
:

3. O título executivo fiscal não atende aos requisitos dos arts. 142 do CTN e 56 da Lei Municipal n.º 4.279/90, diante da ausência de clareza na composição da base de cálculo e da utilização de rubricas que não guardam correlação direta com os serviços expressamente listados.

4. A perícia judicial apontou falhas graves no procedimento de autuação, evidenciando a imprestabilidade do lançamento e afastando a presunção de certeza e liquidez da CDA.

5. Assim, impõe-se a desconstituição do crédito tributário.

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0097434-25.2010.8.05.0001
,
sendo Apelante o
Banco do Brasil S/A.
E, como Apelado, o
Município de Salvador
.,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11